Tribunal: TJBA
Processo: 8133496-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133496-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON SIMPLICIO DE MELO

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DO STJ SOBRE TAXA DE JUROS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APLICOU CORRETAMENTE A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FIXAÇÃO ADEQUADA NOS TERMOS DO ART. 85 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8133496-68.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante BANCO VOTORANTIM S.A. e como embargado EDMILSON SIMPLICIO DE MELO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da relatora.